Tribunal: TJMT
Processo: 1020931-61.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020931-61.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EURICO RODRIGUES - CPF: 162.402.001-15 (APELANTE), ALINE RAYANE NASCIMENTO RIBEIRO - CPF: 038.460.121-90 (ADVOGADO), ETIENE ZACARONI DE MENEZES FERREIRA - CPF: 059.882.026-40 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. TAXA DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CONTRATAÇÃO COMPROVADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EURICO RODRIGUES contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face do BANCO BMG S.A. O autor alegou inexistência de contratação válida do cartão de crédito consignado com RMC, vício de consentimento, ausência de assinatura e informações claras, bem como abusividade das taxas de juros. Pleiteou a conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional, com devolução dos valores pagos a maior e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável; (ii) apurar a existência de vício de consentimento por parte do consumidor; (iii) analisar se as taxas de juros aplicadas configuram abusividade apta a ensejar revisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação do cartão de crédito consignado está devidamente comprovada por meio de instrumento contratual assinado em 19/03/2018, no qual consta expressamente tratar-se de adesão à modalidade de cartão de crédito, afastando a alegação de ausência de contratação válida.

4. A utilização do cartão pelo consumidor para realização de saques, ao longo do tempo, demonstra anuência tácita com o contrato e com a natureza do produto financeiro, inviabilizando a tese de desconhecimento da operação.

5. Inexiste vício de consentimento, pois não há nos autos qualquer prova de erro substancial, dolo, coação ou outro defeito que comprometa a manifestação de vontade do consumidor, nos termos dos arts. 138 a 155 do Código Civil.

6. A taxa de juros pactuada (3,58% ao mês) não se mostra abusiva de forma automática, pois, conforme entendimento do STJ, é necessária demonstração concreta de onerosidade excessiva, o que não foi comprovado.

7. A relação jurídica está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 297), sendo atribuído ao consumidor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), o qual não foi cumprido.

8. Não há que se falar em prescrição ou decadência, pois se trata de contrato de trato sucessivo ainda em vigor, com descontos mensais renovados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de cartão de crédito consignado com RMC é válida quando demonstrada por instrumento contratual assinado e pela efetiva utilização do serviço pelo consumidor.

2. A ausência de vício de consentimento decorre da ciência inequívoca da natureza do contrato e da utilização reiterada dos valores disponibilizados.

3. A elevação da taxa de juros acima da média de mercado, por si só, não configura abusividade, sendo necessária demonstração concreta de onerosidade excessiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por EURICO RODRIGUES contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do BANCO BMG S.A.

O magistrado a quo em sentença (ID. 319086399), julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, de exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (ID. 319086850), o apelante sustenta, preliminarmente, que o contrato apresentado pelo banco não corresponde ao objeto da ação, pois o documento juntado pela instituição financeira refere-se ao contrato no 51458108, datado de 18/03/2018, enquanto o contrato impugnado possui o número 13726622, datado de 01/06/2018, configurando grave incongruência documental.

Argumenta o recorrente que não há nos autos contrato assinado pelo autor, seja física ou eletronicamente, tendo o banco se limitado a anexar documentos unilaterais produzidos internamente, como faturas e supostos termos de adesão, sem apresentar instrumento contratual com assinatura ou manifestação inequívoca de vontade do consumidor.

Aduz que houve vício de consentimento por ausência de manifestação válida de vontade, pois jamais foi informado de que estava contratando cartão de crédito RMC, não recebeu cartão físico e nunca o utilizou para compras, saques ou movimentações típicas desse instrumento, tendo apenas recebido depósito em sua conta bancária em moldes idênticos ao de empréstimo consignado comum.

Sustenta que a sentença desconsiderou a planilha de cálculo comparativo apresentada pelo autor, que demonstrava que a taxa de juros pactuada foi de 3,58% ao mês (52,51% ao ano), enquanto a taxa média de mercado para operações similares era de 1,93% ao mês (25,74% ao ano), configurando percentual 85,49% superior à taxa média praticada no mercado.

Alega que o banco não prestou informações claras e adequadas sobre a natureza da operação bancária, não esclarecendo que não havia margem consignável disponível para contratação de empréstimo consignado tradicional, em violação ao art. 6o, III, do CDC, e que a sentença utilizou indevidamente documento atual (de 03/05/2025) para comprovar situação pretérita (de 2016).

Invoca o IRDR - Tema 73 do TJMG, que reconheceu a possibilidade de anulação do contrato de cartão de crédito consignado quando configurado erro substancial, com conversão para empréstimo consignado e aplicação da taxa média indicada pelo Banco Central para contratações da espécie.

Por fim, requer a reforma da sentença para reconhecer a inexistência de contratação válida ou, subsidiariamente, a conversão da contratação na modalidade de empréstimo consignado com aplicação da taxa média do BACEN, a restituição em dobro dos valores pagos a maior e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões sob ID. 319086854 suscitando decadência e prescrição da pretensão autoral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto por Eurico Rodrigues contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos em ação revisional contra o Banco BMG S.A.

Na petição inicial, o autor alegou ter sido induzido a contratar cartão de crédito consignado sob a modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC), acreditando tratar-se de empréstimo consignado convencional. Sustentou que a contratação ocorreu sem a devida transparência e informação, caracterizando infração ao dever de boa-fé. Apontou abusividade dos juros cobrados.

O magistrado sentenciante, após rejeitar as preliminares de ausência de reclamação administrativa prévia, prescrição e decadência, julgou o mérito, concluindo que o termo de adesão ao cartão de crédito, a Cédula de Crédito Bancário e as faturas do cartão com comprovação de utilização para saques anexados, demonstravam a ciência dos termos do contrato.

A controvérsia central reside na validade da contratação de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), que o apelante alega ter sido realizada mediante vício de consentimento. O recurso questiona a ausência do contrato correto nos autos, a falta de assinatura do autor em qualquer instrumento contratual, a abusividade dos juros praticados e o descumprimento do dever de informação.

Com relação a prescrição suscitada
, importante constar que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela, que ainda não ocorreu.

Quanto à decadência
, de igual forma, é cediço que os descontos realizados pela instituição bancária se renovam mensalmente, por isso, não há que se falar em consumação do direito alegado, pois o contrato ainda está vigente.

Nesse sentido é o entendimento deste sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR LEVANTADA PELA RECORRENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – PRELIMINARES FORMULADAS EM CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - DECADÊNCIA DO DIREITO PARA ANULAR O NEGÓCIO JURÍDICO – AFASTADA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...).
Considerando a ausência de quitação do valor emprestado pelo consumidor, não há razões para o acolhimento do prazo decadencial para se postular a anulação do negócio jurídico, ex vi do art. 178 do Código Civil. Ocorrência da prescrição parcial das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Prejudicada.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de dezenove saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados. (TJ-MT 10300163320208110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2022). (g.n).

Logo, não há que se falar em prescrição ou decadência, mesmo que parcial, pois apesar da contratação realizada há muitos anos, as prestações continuaram a ser debitadas até os dias atuais.

Rejeito
as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência.

Adentrando ao mérito recursal
, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a relação jurídica oriunda da contratação do cartão de crédito está devidamente comprovada, uma vez que o contrato de empréstimo, impugnado pela parte autora, foi devidamente assinado em 19/03/2018 e anexado aos autos sob o ID 319086387.

Dessa forma:

Denota-se, do próprio instrumento contratual rubricado pela parte autora, que consta expressamente em seu cabeçalho, em letras garrafais, tratar-se de termo de adesão a cartão de crédito. Diante disso, não é razoável admitir que a parte autora, pessoa plenamente capaz e em pleno gozo de suas faculdades civis, venha a alegar ignorância quanto à natureza do contrato firmado.

A clareza da identificação do instrumento e a assinatura aposta demonstram ciência e concordância com os termos pactuados, não havendo que se falar em vício de consentimento. Tal circunstância refuta a tese de ausência de contratação válida, demonstrando que o valor recebido pela autora decorre da operação de crédito inerente ao uso do cartão ora impugnado.

Do mesmo modo, além de anuir com o avençado, que expressamente previa o produto bancário ora refutado - cartão de crédito – efetivamente recebeu o valor emprestado, inclusive a título de saque complementar.

ID. 319086388:

O saque através do cartão de crédito é uma modalidade de operação disponibilizada por instituições financeiras, na qual o titular do cartão de crédito pode sacar valores dentro do limite disponível no cartão.

A utilização da modalidade de saque por meio do cartão de crédito pelo requerente, especialmente ao longo do tempo, evidencia de forma inequívoca a sua anuência tácita quanto ao produto e às condições financeiras que lhe são inerentes, incluindo as taxas de juros aplicáveis.

Diante desse contexto, não se afigura legítima a insurgência fundada em alegado desconhecimento da relação jurídica mantida, porquanto tal afirmação revela-se incompatível com a conduta pretérita da parte autora.

O apelante afirmou também que a taxa de juros pactuada no contrato foi de 3,58% ao mês (equivalente a 52,51% ao ano), enquanto a taxa média de mercado para operações similares divulgada pelo Banco Central era de 1,93% ao mês (25,74% ao ano) na data da contratação.

O recurso sustenta que essa diferença configura um percentual 85,49% superior à taxa média praticada no mercado, o que ultrapassaria o limite de 50% estabelecido pelo STJ no REsp 1.061.530/RS como parâmetro para caracterização de abusividade.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

O STJ tem decidido que a simples elevação da taxa de juros acima da média não implica, automaticamente, abusividade, sendo necessária demonstração concreta de onerosidade excessiva ou desproporção manifesta, o que não se verifica no presente caso.

Sobre o alegado vício de consentimento, o magistrado sentenciante fundamentou adequadamente que não há comprovação de indução a erro ou ausência de vontade, tendo em vista que os documentos juntados demonstram a efetiva utilização do cartão para saques, o que afasta a tese de desconhecimento da modalidade contratada.

Nesse contexto, os vícios de vontade são defeitos que comprometem a formação do ato jurídico, tornando-o anulável, conforme disposto nos artigos 138 a 155 do Código Civil. São eles: o erro (art. 138), o dolo (art. 145), a coação (art. 151), o estado de perigo (art. 156), a lesão (art. 157) e a fraude contra credores (art. 158).

Tais vícios ocorrem quando a manifestação da vontade é contaminada por elementos que afetam a liberdade ou o conhecimento do agente no momento da celebração do negócio jurídico, comprometendo sua validade.

No entanto, no presente caso, inexiste qualquer prova nos autos de que tenha havido vício de vontade na celebração do contrato. Não há indícios de erro substancial, coação, dolo ou qualquer outra forma de vício que comprometa a livre manifestação das partes.

Assim, deve o contrato ser considerado hígido e plenamente válido, preservando-se os efeitos jurídicos dele decorrentes. Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes dos empréstimos, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO DE FORMA DIGITAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado de forma digital pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.” (TJ-MT 10061305620218110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022).

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades, ausência de abusividade, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

O aproveitamento dos valores recebidos, aliado à tentativa de se eximir das obrigações contratuais, configura comportamento contraditório e inadmissível à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025